Tribunal: TJBA
Processo: 8080482-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8080482-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MANUEL BENICIO SARAIVA AMARAL

Advogado(s)
:
IZABEL RIBEIRO DE ALMEIDA

AGRAVADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO. FRAUDE BANCÁRIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário decorrentes de supostos empréstimos consignados não reconhecidos pelo autor. O agravante, aposentado e hipossuficiente, alega fraude na contratação e comprometimento de sua subsistência em razão dos descontos mensais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência a fim de suspender descontos em benefício previdenciário, diante da alegação de fraude na contratação de empréstimos consignados.

III. Razões de decidir

3. A concessão da tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, os quais se mostram evidenciados pela alegação de contratação fraudulenta e ausência de prova da regularidade do negócio pela instituição financeira.

4. O perigo de dano está configurado, pois os descontos incidem sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, comprometendo a subsistência do agravante, pessoa idosa e de baixa renda.

5. A medida é reversível, uma vez que, em caso de improcedência da ação, poderá a instituição financeira retomar as cobranças ou buscar ressarcimento dos valores.

6. A jurisprudência consolidada admite a suspensão de descontos quando há indícios de fraude, especialmente diante da vulnerabilidade do consumidor e da ausência de comprovação da contratação válida pela instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido
para determinar a suspensão dos descontos no benefício previdenciário do agravante, sob pena de multa.

Tese de julgamento:
“1. A suspensão de descontos decorrentes de empréstimo consignado é cabível quando há indícios de fraude na contratação e ausência de prova da regularidade do negócio pela instituição financeira. 2. O caráter alimentar do benefício previdenciário evidencia o perigo de dano, justificando a concessão da tutela de urgência.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300; CDC.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, AI 2050107-77.2024.8.26.0000, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 22.04.2024; TJES, AI 5010158-93.2024.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; TJBA, AI 8061632-70.2023.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º
8080482-07.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante
MANUEL BENICIO SARAIVA AMARAL
,

e Agravada
BANCO BMG SA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO

ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 202
6
.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG22